Tribunal: TJSP
Processo: 2065792-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública– Alegada complexidade da matéria a impedir o trâmite no juizado – Pedido de anulação do indeferimento da condição da agravante como pessoa negra a fim de integrar a lista de vagas destinadas aos candidatos negros/negras ou afrodescendentes do concurso público para o cargo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública– Alegada complexidade da matéria a impedir o trâmite no juizado – Pedido de anulação do indeferimento da condição da agravante como pessoa negra a fim de integrar a lista de vagas destinadas aos candidatos negros/negras ou afrodescendentes do concurso público para o cargo de Coordenador(a) Pedagógico – Possível necessidade de perícia técnica a inviabilizar o processamento da ação no juizado – Competência da Vara da Fazenda Pública afirmada – Recurso provido.